Tribunal: TJPA
Processo: 0802741-08.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7787 - Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802741-08.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0802741-08.2026.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (VEPMA/RMB)

INTERESSADO:
IRSON CARDOSO DE LIMA

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APENADO CONDENADO NA COMARCA DE BARCARENA/PA. MUNICÍPIO INTEGRANTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (VEPMA/RMB). REGRA DEFINIDA PELA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA DISTÂNCIA GEOGRÁFICA OU DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA em face do Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Região Metropolitana de Belém (VEPMA/RMB), nos autos de execução penal instaurada para fiscalizar o cumprimento de pena restritiva de direitos imposta a condenado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A guia de execução foi inicialmente distribuída à VEPMA/RMB, que declinou da competência sob o fundamento de que o apenado reside em município distante da capital e que a Lei Complementar Estadual nº 164/2023 não teria o condão de alterar a competência da unidade jurisdicional. Redistribuído o feito à Vara Criminal de Barcarena, o juízo suscitante instaurou o conflito ao sustentar que a legislação de organização judiciária atribui expressamente à VEPMA a competência para processar e julgar execuções penais de penas e medidas alternativas nos municípios da Região Metropolitana de Belém, incluindo Barcarena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a execução de pena restritiva de direitos imposta a condenado residente na Comarca de Barcarena deve ser processada pelo juízo local ou pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Região Metropolitana de Belém, diante da inclusão daquele município na referida região metropolitana por lei complementar estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei de Execução Penal estabelece que a execução penal compete ao juiz indicado na lei local de organização judiciária.

4.

A Lei Estadual nº 6.480/2002 instituiu a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Região Metropolitana de Belém, atribuindo-lhe competência para processar e julgar os incidentes relativos à execução de penas e medidas alternativas nos municípios que integram essa região.

5.

A Lei Complementar Estadual nº 164/2023 incluiu o Município de Barcarena na Região Metropolitana de Belém, o que implica a automática extensão da competência territorial da VEPMA/RMB para abranger os feitos provenientes daquela comarca.

6.

Argumentos relacionados à distância geográfica ou a eventuais dificuldades estruturais possuem natureza administrativa e não afastam regra de competência fixada em lei, de caráter absoluto.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de que a competência da VEPMA abrange todos os municípios integrantes da Região Metropolitana de Belém, sendo irrelevante o local de residência do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A execução de penas e medidas alternativas compete ao juízo indicado na lei de organização judiciária local, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal.

2.

A inclusão de município na Região Metropolitana de Belém por lei complementar estadual implica a automática extensão da competência territorial da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da capital para os feitos oriundos daquela comarca.

3.

Dificuldades administrativas ou a distância geográfica do município não afastam regra legal de competência de natureza absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 65; Lei Estadual nº 6.480/2002, art. 8º, § 6º; Lei Complementar Estadual nº 164/2023; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Competência nº 0001175-34.2009.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 20.03.2017; TJPA, Conflito de Competência nº 0001004-92.2008.8.14.0049, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 19.12.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Região Metropolitana de Belém/PA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA em face do Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Região Metropolitana de Belém (VEPMA/RMB), nos autos da Execução Penal nº 2000509-80.2026.8.14.0401, referente ao cumprimento de pena imposta a
IRSON CARDOSO DE LIMA
.

Consta nos autos que o interessado foi condenado pela Vara Criminal de Barcarena pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com sentença transitada em julgado (ID
33594089
). A guia de execução foi expedida e distribuída, em 23/01/2026, ao Juízo da VEPMA/RMB.

Ao receber os autos, o Juízo da VEPMA/RMB (suscitado) declarou-se incompetente e determinou a remessa do feito à Comarca de Barcarena (ID
33594089
), sob o argumento de que o apenado reside em município distante da capital, o que tornaria a execução onerosa, e que a Lei Complementar Estadual nº 164/2023, que incluiu Barcarena na Região Metropolitana, não teria o condão de alterar a competência da vara, por ser matéria de organização privativa do Poder Judiciário.

Redistribuído o feito, o Juízo da Vara Criminal de Barcarena (suscitante), por sua vez, suscitou o presente conflito (ID
33594086
), sustentando que a competência é da VEPMA, uma vez que a legislação de organização judiciária do Estado é expressa ao atribuir à vara especializada a competência sobre todos os municípios da Região Metropolitana, incluindo Barcarena.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID
34014288
), manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito, para declarar a competência do Juízo da VEPMA/RMB.

É o relatório do necessário.

VOTO

O cerne da questão consiste em definir o juízo competente para processar e fiscalizar a execução da pena restritiva de direitos imposta a Irson Cardoso de Lima, condenado em Barcarena e residente no mesmo município.

A matéria, conforme bem pontuado pelo juízo suscitante e pelo órgão ministerial, não comporta maiores digressões, encontrando-se definida pela legislação de organização judiciária e pacificada na jurisprudência deste Tribunal.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) estabelece, em seu art. 65, que "a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária". No Estado do Pará, a
Lei Estadual nº 6.480/2002
, em seu art. 8º, § 6º, instituiu a VEPMA, definindo sua competência para "processar e julgar todos os incidentes nos processos de execução penal de penas e medidas alternativas da Região Metropolitana de Belém".

Posteriormente, a
Lei Complementar Estadual nº 164/2023
promoveu a alteração da composição da Região Metropolitana de Belém, passando a incluir o Município de Barcarena. A consequência jurídica de tal ato é a automática extensão da competência territorial da VEPMA para abranger os feitos daquela comarca, não havendo margem para interpretação diversa.

Os argumentos do juízo suscitado, relativos a dificuldades estruturais e à distância geográfica, embora compreensíveis do ponto de vista administrativo, não possuem o condão de afastar uma regra de competência de natureza absoluta, fixada em lei. A organização e a estruturação das unidades judiciárias para o cumprimento de suas atribuições legais são matérias de gestão administrativa, cuja solução não passa pelo declínio de competência em desacordo com a lei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos idênticos, firmando o entendimento de que a competência da VEPMA se estende a todos os municípios que compõem a Região Metropolitana de Belém. Conforme destacado no parecer ministerial (ID
34014288
):

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. APENADO RESIDENTE NA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA. IRRELEVÂNCIA. MUNICÍPIO INTEGRANTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. (...)
não deixam qualquer dúvida acerca da competência da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Capital para a execução da pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado, não sendo suficiente para alterar a competência do Juízo, o fato do mesmo residir em Santa Izabel do Pará, visto que tal município integra a Região Metropolitana de Belém
. (TJPA, Conflito de Competência nº 0001175-34.2009.8.14.0049, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 20/03/2017) – destaquei.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. (...)
Como o município de Santa Izabel é integrante da região metropolitana de Belém, à luz do art. 1º, da LC estadual nº 027/95, resta inconteste a competência do Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Belém para apreciar o feito
. (TJPA, Conflito de Competência nº 0001004-92.2008.8.14.0049, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Seção de Direito Penal, Julgado em 19/12/2016) – destaquei.

A mesma lógica aplicada aos municípios de Santa Izabel e Castanhal deve, por coerência e isonomia, ser aplicada a Barcarena. A lei definiu a competência, e cabe ao Judiciário cumpri-la, buscando os meios administrativos necessários para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Região Metropolitana de Belém (VEPMA/RMB)
, o suscitado, para processar e julgar a Execução Penal nº 2000509-80.2026.8.14.0401.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 10/04/2026